Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-25.2016.8.11.0009
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002057-25.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), SILVIO FERNANDO TRIPODI LEONARDI - CPF: 063.261.251-70 (APELANTE), SILVIO FERNANDO TRIPODI LEONARDI - CPF: 063.261.251-70 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 306, DA LEI 9503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERDA DO OBJETO – MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silvio Fernando Tripodi Leonardi
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 306, do Código Brasileiro de Trânsito, a pena de 06 (seis) meses de detenção e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo a entidade social a ser designada pelo juízo da execução, em atenção ao disposto no artigo 44, §2°, primeira parte, do Código Penal. (Id 8209702)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 8209703/8209704)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição pelo crime prescrito no artigo 180 do Código Penal, em homenagem ao
in dubio pro reo
.

Aduz o apelante que o juiz
a quo
agiu de forma equivocada ao prolatar a sentença em desfavor do apelante, pois não possibilitou ao
Parquet
o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo.

Expõe que é entendimento amplamente dominante que cabe a suspensão condicional do processo quando ocorrer a procedência parcial da denúncia ou desclassificação. Desse modo, requer que seja declarada a nulidade parcial da r. sentença, no tocante à condenação em relação ao crime capitulado no artigo 306 da lei 9.503/97, aplicando-se os termos da súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça.

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, requerendo a manutenção incólume da sentença. Contudo, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação alegando que não foi oportunizado o oferecimento da suspensão condicional do processo.

(Id 5618383)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela prejudicialidade do pedido, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 0002057)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/97– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – PERDA DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – MATÉRIA DECIDIDA DEFINITIVAMENTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Fernando Tripodi Leonardi
interpôs o presente recurso contra a r. sentença proferida pela autoridade judiciária da 3° Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente a denúncia para o condenar nas penas do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção.

Como bem observou o douto Procurador de Justiça, a defesa interpôs o recurso de apelação juntamente com a impetração do
habeas corpus
n. 1004978-59.2019.8.11.000, de minha Relatoria.

Pois bem. No recurso em questão, foi declarado extinta a punibilidade com a seguinte decisão:

“(...)
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Silvio Fernando Tripodi Leonardi
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Antes de adentrar ao mérito da impetração, considerando a manifestação do Ministério Público, no sentido do não conhecimento do writ, esclareço que a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por qualquer uma de suas modalidades, constitui matéria de ordem pública.

Dessa forma, a prescrição da pretensão punitiva pode e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DE TESE DEFENSIVA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NOTADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. PENA IN CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA, DESDE LOGO.
1. Por violar o princípio da ampla defesa, deve ser anulada a sentença que não aprecia, de forma fundamentada, tese defensiva deduzida nas alegações finais. 2. Anulada a condenação, restou afastado o marco interruptivo da prescrição previsto no
art. 117, IV, do CP
, devendo ser reconhecida, portanto, desde logo, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista a impossibilidade de eventual
reformatio in pejus
indireta. 3. Preliminar acolhida para anular a sentença e,
ex
officio
, declarada extinta a punibilidade pela
prescrição. Prejudicada a análise do mérito recursal.
(TJMG; APCR 0276039-26.2015.8.13.0702; Uberlândia; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Eduardo Brum; Julg. 22/05/2019; DJEMG 29/05/2019)

APELAÇÃO. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. RECONHECIMENTO EX- OFFICIO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
Admissibilidade. Causa extintiva da punibilidade. Reconhecimento. Incidência dos arts. 109, V c/c art. 115 e
110, §
1º, todos do
CP. Exame do mérito prejudicado. Punibilidade extinta, nos termos do inciso IV do
artigo 107 do Código Penal
.
(TJSP; ACr 0008774-41.2007.8.26.0271; Ac. 12524686; Itapevi; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cláudio Marques; Julg. 23/05/2019; DJESP 29/05/2019; Pág. 2954)

Consoante aos autos, o Ministério Público não acolheu o pedido alegando que muito embora tenha sido proferida sentença condenatória, o Parquet interpôs recurso de apelação, assim, vislumbra-se que a sentença não transitou em julgado, sendo passível de reforma e, consequentemente, de alteração da pena imposta, não havendo que se falar de pena em concreto, de modo que resta inviabilizada a aplicação na modalidade retroativa. (Id 7358784 – fls. 07/11)

Consta nos autos que o recurso interposto pelo Ministério Público, restringe-se a “ (...) declaração da nulidade em parte da r. sentença, no tocante à condenação em relação ao crime capitulado no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, aplicando-se os termos da súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça, para determinar a remessa do presente feito ao Parquet para oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo. (Id 735785)

Não obstante, para que não ocorra ofensa aos princípios da voluntariedade e da proibição da
reformatio in pejus
, somente será objeto de análise a prescrição punitiva.

Com efeito, consoante dispõe o art. 109, inciso VI do Código Penal, como a pena imposta não excedeu 01 (um) ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos. Entretanto, tratando-se de réu menor de 21 (vinte e um) à época dos fatos (Id 7358795 – fls. 47/49), incide a regra do art. 115, primeira parte, também do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, ou seja, um ano e meio.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, constata-se que a denúncia foi recebida em 23.09.2016 e a publicação da sentença em 01.08.2018, desse modo decorreram 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias, encontrando-se assim prescrita a pretensão punitiva estatal.

No caso, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, que, no presente caso, restou fixada em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/1997, ante a absorção do crime previsto no artigo 309 da referida lei. (Id 7998670)

Considerando a pena aplicada, o respectivo lapso prescricional será de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 115, sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos.

Assim, de fato verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória recorrível transcorreu lapso superior a 1,5 (um ano e meio), forçoso decretar a prescrição da pretensão punitiva, pois o recurso interposto pelo Parquet não suscita o quantum da pena mas a nulidade processual ante a ausência de remessa dos autos para o Ministério Público para oportunizar o oferecimento do benefício da Suspensão Condicional do Processo.

Diante do exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus e julgo extinto a punibilidade do acusado
Silvio Fernando Tripodi Leonardi
, em relação ao crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/1997, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, determinando-se as devidas anotações e comunicações, prejudicada a análise do mérito recursal. (...)

Sendo assim, considerando a pena aplicada ao apelante, prescreve em 03 (três) anos, mas tratando-se de menor de 21 (vinte e um) à época dos fatos, incide a regra do art. 115, do CP reduzindo o prazo prescricional pela metade, ou seja, um ano e meio.

Desse modo, em face da incidência da causa superveniente, encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi estatal
, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime previsto no art. 306, da Lei 9503/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020